Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-59.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003798-59.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERLANDE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 740.191.392-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO. LEGALIDADE. TARIFA DE
CADASTRO
NÃO COBRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ERLANDE GONÇALVES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação revisional ajuizada em face do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., referente a contrato de financiamento com alienação fiduciária (Operação nº 453584098), no valor de R$ 43.207,78. O autor alegou a
cobrança abusiva de tarifas contratuais (avaliação do bem, registro de contrato e seguro) pleiteando revisão contratual, exclusão dos encargos considerados abusivos e devolução em dobro de valores supostamente pagos de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quest
ão
em discussão
se limita
a regularidade da cobrança de tarifas contratuais (
cadastro,
avaliação do bem e seguro), com alegações de ausência de efetiva prestação do serviço, venda casada e onerosidade excessiva;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3º, § 2º, do CDC e a Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas. Contudo, a análise dos autos não revela qualquer abusividade nas tarifas ou encargos questionados.

A "Tarifa de Avaliação de Bem", no valor de R$ 180,00, foi devidamente informada e comprovada sua efetiva prestação por meio do "Termo de Avaliação de Veículo", estando em conformidade com a tese fixada no Tema 958 do STJ, que valida tal cobrança quando o serviço é efetivamente prestado e os valores são compatíveis com o mercado.

No que tange à "Tarifa
de cadastro
", verifica-se que não houve sua cobrança, conforme expresso no contrato. Assim, carece o autor de interesse recursal em relação a essa tarifa, não sendo conhecida a apelação nesse ponto.

A contratação de seguro de forma espontânea, com adesão em separado do contrato principal, não configura venda casada, conforme entendimento firmado pelo Tema 972 do STJ. Não há nos autos indícios de coação ou obrigatoriedade na escolha da seguradora, sendo a cláusula plenamente válida.

O Custo Efetivo Total (CET) não constitui encargo abusivo, mas sim a soma de todos os encargos e despesas incidentes na operação de crédito, conforme Resolução BACEN nº 3.517/2007, sendo sua inclusão no contrato válida e transparente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias de avaliação do bem é válida quando o serviço é efetivamente prestado, conforme o Tema 958 do STJ.

A contratação de seguro em financiamento é legal quando realizada de forma espontânea e sem coação, inexistindo venda casada.

A inclusão do Custo Efetivo Total (CET) no contrato visa à transparência e não configura cobrança abusiva.

A ausência de cobrança de determinada tarifa implica a inexistência de interesse recursal quanto a essa questão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 51, IV; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 932, III; Resolução BACEN nº 3.517/2007; Resolução CMN nº 3.919/2010; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
REsp
973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.08.2009; STJ,
REsp
1.578.553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda
Seção, j. 28.11.2018; STJ,
REsp
1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Erlande
Gonçalves dos Santos contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro – MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato movida pelo recorrente em face de
Aymoré
Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado
s em 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a abusividade das tarifas cobradas no contrato de financiamento, com destaque para
(i)
registro de contrato,
(
ii
)
avaliação do bem, e
(
iii
)
seguro. Alega que tais encargos foram incluídos no contrato sem o devido esclarecimento ou possibilidade de escolha, configurando prática de "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, afirma que os valores atribuídos aos serviços foram excessivamente onerosos, infringindo o disposto no art. 51, IV, do CDC.

Ainda, o r
ecorrente aponta que a ausência de comprovação por parte da instituição financeira quanto à efetiva prestação dos serviços torna as cobranças abusivas, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade e a
exclusão das tarifas do valor financiado. Requer, ainda, o recálculo das parcelas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais majorados.

Contrarrazões é pelo desprovimento do apelo (Id.
249655228
).

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, n
a origem, de
ação revisional ajuizada por
ERLANDE GONCALVES DOS SANTOS
em face do
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, consubstanciada

no Contrato de alienação fiduciária – Operação nº
453584098
,
emitida em
01/06/2020
,
no valor de R$
43.207,78
.

Relata-se que foram inseridas, de forma arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato celebrado entre as partes. Dentre essas tarifas, destacam-se a diferença entre os juros contratados e os efetivamente
praticados (CET), a cobrança de registro de contrato e a tarifa de avaliação. Essas práticas resultaram no descumprimento da taxa de juros originalmente pactuada, o que ocasionou a elevação indevida do valor das parcelas mensais.

Com isso, pugnou pela revisão contratual, objetivando que sejam afastados os encargos financeiros tidos por ilegal.

A
o fim da instrução probatória
, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

É
a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado entre as partes, a autora, na qualidade de consumidor, tem o direito de revisar os seus termos que
reputa ilegais ou abusivos
.

Afinal, o contrato pactuado entre as partes é de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente.

Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual.

Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram indicadas pela autora.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS eDO CUSTO EFETIVO TOTAL – CET

Nos termos do Recurso Repetitivo
REsp
1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Pretende o autor seja extirpada a cobrança dos juros remuneratórios com base na taxa descrita no Custo Efetivo Total – CET, afirmando que sua cobrança é ilegal.

De acordo com a Resolução nº 3.517, de 06.12.2007 e de informações retiradas do site do BACEN, o CET
“Corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte.
”

Devem ser informados pelas instituições financeiras, o ocorre no contrato firmado entre as partes, onde constou expressamente o Custo Efetivo Total – CET.

Logo, o CET não é um encargo contratual, mas, na verdade, a soma de todos os encargos e despesas incidentes na operação de crédito, com o objetivo de dar maior transparência nas negociações contratuais.

Portanto, não havendo o que se falar em ilegalidade, indefiro o pleito neste particular aspecto.

DA TARIFA DE VISTORIA

A Tarifa de Vistoria é permitida pela Resolução CMN – Conselho Monetário Nacional – 3.919/2010 e somente é cobrada, por motivos óbvios, em caso de veículo usado, como no caso dos autos, em que o referido serviço foi efetivamente prestado.

O tema é objeto do Recurso Especial Repetitivo n. 1.251.331-RS, Superior Tribunal de Justiça.

Tal entendimento foi firmadopelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do
Resp
1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

Ainda sobre a matéria tem decidido o Tribunal de Justiça do nosso Estado:

[...]

(N.U 0035233-17.2019.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2019,
Publicado
no DJE 30/09/2019
)

Não havendo o que se falar em ilegalidade, indefiro o pleito neste particular aspecto.

TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DE CONTRATO

Aquestão atinente
a
validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, serviços de terceiros e registro de contrato, foram objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do
Resp
1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmado entendimento, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, a partir da fixação de três teses:

1
) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

2
) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

3
) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

-
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

-
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A resolução807/2020 do CONTRAN também prevê a autorização da referida cobrança.

Nesse contexto, válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, salvo ausência de prova da efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso epigrafado.

Isso porque, no caso em apreço verifica-se que houve a efetiva prestação do serviço, logo devida a referida cobrança.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

No que concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, entendo que a matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia -
REsp
nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (
Ap
, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor.
Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy
Andrighi
, j. 25/05/2010)
. (N.U 1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019).

Assim, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal (2,03%) e a anual (27,70%), e, sendo essa última superior ao duodécuplo da mensal (2,03 x 12 = 27,70 %), conforme se verifica do documento acostado, entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Por isso, tal pleito improcede.

Por final, improcede o pedido de impugnação de gratuidade de justiça, pois já foi analisado na decisão de ID 104824811.

DO DISPOSITIVO

Ante as considerações expostas, levando-se em conta o conjunto da postulação, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o feito, com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais,
os
quais
FIXO
em
10%
sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a
regularidade das cobranças realizadas pela instituição financeira, especialmente no que se refere à possível abusividade na exigência de tarifas por serviços não efetivamente prestados, bem como à verificação da ocorrên
cia de prática de venda casada.

Pois bem.

Inicialmente,
é importante consignar que os contratos bancários estão inseridos no rol dos intitulados contratos de adesão, logo, subordinados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC. Ainda, à luz do art. 51, IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas.

Prosseguindo, da detida análise dos elementos contidos nos autos, entendo que o pleito autoral não merece guarida.
Explico.

Em suma, a Apelante se insurge contra as tarifas constantes no contrato,
a título de
registro de contrato
no órgão de trânsito, tarifa de cadastro

e

de
avaliação do bem
,

aduzindo serem abusivas e ilegais por n
ão estarem devidamente justificadas ou especificadas
. Ainda, aduz estar configurada a venda casada em razão da obrigatoriedade de contratação de seguro
com seguradora vinculada à instituição financeira
.

Com isso, defende que as referidas tarifas ilegais impacta
m

diretamente no valor das parcelas, tornando necessária sua revisão
, pleiteando a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
, consignando que,
o recálculo das 48 parcelas, excluindo o valor das tarifas
inseridas ilegalmente, incidindo a taxa de juros pactuada (2,03% a.m.), chega-se ao valor de R$ 1.312,05 por parcela, cujo valor controverso chega à R$ 109,19 por parcela.

Como se depreende do contrato pactuado
,
constam
as cobranças pelo
“Registro contrato-órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN) – financiado”
, no valor R$ 193,06, e
“Tarifa de avaliação de bem”
, no valor de R$ 180,00.
Quanto ao encargo denominado "Tarifa de cadastro", consta no contrato que a referida taxa foi
isenta
, não havendo, portanto, sua cobrança. Assim, inexiste interesse de agir em relação à mencionada tarifa.

Retornando a
“Tarifa de avaliação de bem”
, entendo que
não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato se encontra de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida eraa
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.

COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia
.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ.
REsp
1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018) (
g.n
.).

Assim, por tratar-se
de veículo usado, referida tarifa
de avaliação do bem
fo
i
efetivamente utilizada pelo Apelante, uma vez que consta dos autos
o “Termo de Avaliação de Veículo”,
proposta
nº 126317669
(Id.
249655208
),
restando evidenciada a efetiva prestação do serviço e a ausência de eventual onerosidade da cobrança, tendo em vista que os valores estão dentro da média praticada pelo mercado, não há razão para modificá-las.

Por sua vez, no que tange a cobrança de
“
Registro de Contrato -
órgão de t
rânsito
”
,
no valor de R$ 193,06, vejo que esta decorre do próprio financiamento do veículo, constando dos autos que houve o efetivo registro do contrato perante órgão de trânsito da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, como se extrai da tela colacionado pela instituição financeira em sua Contestação (Id.
249655206
), evidenciando
, assim, a prestação do serviço, não sendo observado qualquer abusividade na cobrança.

Em relação ao
“
Seguro
Prestamista financiado”
, é certo que o mesmo visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado, de modo que, a contratação da referida proteção financeira,
de forma espontânea
, é plenamente válida em contrato de
financiamento.

Ademais, na hipótese em comento não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pelo Banco, não havendo que se falar em violação ao decidido no
Resp
1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - onde fixada a seguinte tese
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Conclui-se, por conseguinte, que, tendo sido objeto de
proposta de adesão em separado do contrato
, conforme se vê
no Id.
249655209
, em que constam todas as informações inerentes ao produto
contratado,
inclusive dispondo
que “
Declaro ter optado pela contratação deste seguro, estando ciente que a emissão desta proposta está
vinculado
a emissão da operação de crédito
”
;

não se vislumbra, a toda
evidência,

indícios
de venda casada,
de modo que
não vejo ilegalidade ou abusividade na cobrança do Seguro em questão.

Desta feita,
na ausência de element
os que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido
,
entendo que
agiu com o costumeiro
acerto
o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida
a sentença objurgada
por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
,
conheço em parte
o recurso de apelação interpostos por
ERLANDE GONCALVES DOS SANTOS
,
e, nesta parte,

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da cau
sa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantendo suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025